Tribunal: TJES
Processo: 5003808-26.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5003808-26.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

REQUERIDO: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO SUBSÍDIO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS. MESMA LEGISLATURA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 29, V E VI, CF. ART. 37, CF. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. EFEITOS
EX TUNC
. 1.
A norma cuja constitucionalidade ora se impugna, determinou a majoração dos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e respectivos secretários do Município de São Mateus a partir da mesma legislatura em que fora editada.
2.
No que se refere ao princípio da moralidade, a doutrina leciona que referido princípio
impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal forma de conduta deve existir não somente nas relações entre a Administração e os administrados em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes públicos que a integram.
No mesmo sentido, a doutrina também ensina
por princípio da impessoalidade entende-se o comando constitucional, no sentido de que à Administração não é permitido fazer diferenciações que não se justifiquem juridicamente, pois não é dado ao administrador o direito de utilizar-se de interesses e opiniões pessoais na construção das decisões oriundas do exercício de suas atribuições.

3.
Por seu turno, a norma da Constituição Federal, prevista no art. 29, inciso VI, elenca o princípio da anterioridade da legislatura, cujo comando determina que a lei que altera os subsídios dos vereadores somente produza efeitos na legislatura subsequente. Sobre o tema, a doutrina leciona acerca da total
incidência do princípio da reserva legal em relação à iniciativa da Câmara Municipal para fixação dos subsídios do Prefeito Municipal, com respeito à regra da legislatura
.
4.
Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada no Pretório Excelso se dá no sentido de que
a remuneração do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente
, concluindo que a fixação para viger na própria legislatura é
ato lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, patrimônio moral da sociedade
(STF – 2 a T. – Rextr. no 172.212-6/SP – Rel. Min. Maurício Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 27 mar. 1998, p. 19). Precedentes TJES.
5.
Dessa forma, a Lei Municipal nº 2.142/2022, quando determinou aplicação dos seus efeitos na data da sua publicação, violou os princípios da anterioridade da legislatura, da moralidade e da impessoalidade ao permitir a alteração dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais na mesma legislatura da sua edição, motivo por que deve ser declarada inconstitucional.
6.
Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema no julgamento versado no RE 1344400, tema 1.192, ao qual embora ainda não tenha fixado tese jurídica, em reafirmação da sua jurisprudência, propôs o seguinte enunciado: É inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal.
7.
Pedido Julgado Procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedentes os pedidos da ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 14/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São Mateus, em face da Lei nº 2.142/2022, que, em síntese, alterou os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a partir da mesma legislatura em que editada a referida lei.

Em suas razões, o requerente sustenta, em resumo, a existência de vício material da referida norma, em razão da: i) violação aos princípios da anterioridade da legislatura, da moralidade e da impessoalidade e ii) ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro.

A Câmara Municipal do Município de Vila Velha apresentou informações, nas quais argumentou em favor da constitucionalidade da norma, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se por meio de parecer da lavra do Ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira, no qual opinou pela declaração de inconstitucionalidade das normas.

É o breve relatório.
Peço dia para
j
ulgamento.

*

O SR. ADVOGADO PAULO SÉRGIO FUNDÃO:-

Senhor Presidente, Desembargador Dair; senhores Desembargadores; douto representante do Ministério Público boa tarde.

São Mateus hoje passa um momento muito difícil. É preciso que esta Corte tome conhecimento de uma cidade que arrecadou quase três bilhões nos últimos sete anos e não tem nenhuma obra no município com recursos do município. É só esse registro que eu quero deixar para esta Corte. São Mateus hoje vive em um estado de caos.

Trata-se, excelências, de uma ação direta de inconstitucionalidade até um pouco curiosa. O Parlamento, foi procurado ano passado por todos os Secretários do município de São Mateus, considerando que o subsídio estava ínfimo e que a iniciativa para a votação do subsídio do Prefeito, do vice-Prefeito e dos Secretários é iniciativa privativa do parlamento.

Procurado por esses Secretários, solicitamos a minuta do projeto, que foi feita pelo Procurador do município. Colocamos em votação, mas o chefe do Executivo disse:
vocês vão aprovar, eu vou vetar e vocês derrubam o veto para não dar um desgaste político.

O Parlamento aprovou o projeto foi para o Executivo, o Executivo vetou, voltou ao Parlamento, o Parlamento derrubou o veto e o Parlamento iria promulgar. Só que, como estávamos demorando em promulgar a lei, o chefe do Executivo entrou com um mandado de segurança para obrigar que a Presidência da Câmara ou a vice-Presidência da Câmara promulgasse a lei, porque ele queria beneficiar, logicamente, o secretariado e os demais agentes que foram beneficiados com a aprovação dessa lei.

À medida que foram ocorrendo as desavenças políticas na cidade de São Mateus, o Executivo entrou com essa ADI, por vingança, a verdade é essa, por vingança. Alegando, primeiro: o estudo do impacto financeiro não foi feito. Está aí nos autos, Desembargador Relator. O estudo do impacto financeiro foi feito pelo Secretário de finanças do município, está aí nos autos.

Alegou-se também princípio da anterioridade. É singelo podermos falar sobre isso, porque o município de São Mateus, como todos os demais municípios, são juridicionados do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, em consulta neste ano de 2023, o Tribunal de Contas fez a seguinte meta:
Direito processual consulta. Fixação de subsídios de agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Possibilidade de não aplicação do princípio da anterioridade. A partir da emenda 1.998, a emenda constitucional, a Constituição Federal deixou de obrigar, deixou de obrigar a observância do princípio da anterioridade da legislatura para fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais.
Juntamos também nos autos, Desembargador Relator, essa consulta, que é uma consulta vinculante para os juridicionados.

E também juntamos, está na defesa, inúmeros municípios do estado do Espírito Santo, baseado nessas decisões do Tribunal de Contas, inúmeros municípios aprovaram leis. São mais de vinte municípios com essas leis, que fixam o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários.

Agora, no município de São Mateus, tem uma coisa singular. Desde 2012, não teve nenhum tipo de reajuste, nem no subsídio do prefeito, nem no subsídio do vice-prefeito, nem dos secretários. E é por isso, muitas vezes, que acontece o que aconteceu lá em São Mateus, com a operação da Polícia Federal, a Operação Minúcios, por desvio de mais de cinquenta milhões de reais. É preocupante.

E aqui há de dizer, sobre a questão do princípio de anterioridade, que o Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões. Sim, tem. Mas existe o Tema 1.192, do STF, onde os ministros, através de uma repercussão geral, que ainda não foi julgada, não ratificaram essas decisões. Está nos autos.

Viemos aqui em defesa da mantença da norma, diante até do
venire

contra

factum

proprium
, o Prefeito entrou com o mandado de segurança para que promulgássemos essa lei. Desde 2012, não há qualquer alteração no subsídio do prefeito, do vice-prefeito e do secretário. E isso partiu, repito, partiu do próprio Executivo esse pedido. Mas agora, por vindita, contra servidores públicos ele intentou essa DI.

Não tenho dúvida que este Tribunal que tem uma erudição indescritível, em todas as vossas excelências, Desembargador Pedro, Desembargador Samuel, torci muito que tivéssemos um Desembargador no STJ, Desembargador Pedro sabe disso, Desembargador Samuel sabe, já falei com ele lá em Santa Teresa, em 2011. Infelizmente não tivemos.

Tenho convicção, não tenho dúvidas que este Tribunal de Justiça olhará esta DI, de vindita, de vingança, do chefe do Executivo contra servidores públicos e tenho convicção de que ratificará a norma, julgará improcedente esta DI, para que se faça a mais lídima justiça. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatório, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São Mateus em face da Lei nº 2.142/2022.

A norma cuja constitucionalidade ora se impugna, determinou a majoração dos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e respectivos secretários do Município de São Mateus a partir da mesma legislatura em que fora editada, nos seguintes termos:

“Art. 1°.
O Prefeito Municipal receberá, a título de subsídio mensal, o valor de R$ 20.000.00.

§ 1°. O Prefeito Municipal. nos termos da Lei Orgânica Municipal, terá direito a férias de 30 (trinta) dias a cada ano de efetivo exercício do mandato, sendo substituído pelo vice-Prefeito durante esse afastamento.

§ 2°. Durante o afastamento a título de férias, o Prefeito Municipal não sofrerá prejuízo de sua remuneração e o vice-Prefeito fará jus ao mesmo subsídio do Prefeito, não acumulável com seu subsídio de vice-Prefeito.

Art. 2º. O vice-Prefeito Municipal receberá, a título de subsídio mensal, o valor de R$ 10.000,00, sem direito a férias ou adicional de férias.

Art. 3°. O Secretário Municipal receberá, a título de subsídio mensal, o valor de R$ 10.000.00.

Art. 4°. A revisão geral anual a que se refere a Constituicão Federal, quando concedida aos servidores, será extensível aos agentes políticos desta Lei, na mesma data-base e no mesmo indice.

Art. 5°. Todos os agentes políticos regidos por esta Lei farão jus ao recebimento do 13° (décimo terceiro) subsídio, anualmente, e adicional de 1/3 (um terço) referente ao abono de férias, na mesma regra e forma de cálculo utilizada para os demais servidores públicos municipais.

Art. 6°. Aos agentes políticos serão assegurados os mesmos direitos, obrigações e vantagens previstos na Lei que Dispõe sobre a Organização Administrativa do Município de São Mateus: Estado do Espírito Santo, Define a Estrutura Administrativa e o Quadro de cargos de provimento em Comissão e dá outras providências.

Art. 7°. É condição para pagamento de quaisquer subsídios desta Lei a observância dos limites constitucionais, financeiros e orçamentários.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Noutro giro, as normas das Constituições Federal e Estadual cuja incompatibilidade material se alega dispõem o seguinte:

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de legalidade,
impessoalidade
,
moralidade
, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

XI -
a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito
, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”

Portanto, o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade limita-se ao exame da constitucionalidade da alteração dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários na mesma legislatura em editada a respectiva norma.

No que se refere ao princípio da moralidade, a doutrina leciona que referido princípio
impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal forma de conduta deve existir não somente nas relações entre a Administração e os administrados em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes públicos que a integram.
1

No mesmo sentido, a doutrina também ensina
por princípio da impessoalidade entende-se o comando constitucional, no sentido de que à Administração não é permitido fazer diferenciações que não se justifiquem juridicamente, pois não é dado ao administrador o direito de utilizar-se de interesses e opiniões pessoais na construção das decisões oriundas do exercício de suas atribuições.
2

Por seu turno, a norma da Constituição Federal, prevista no art. 29, inciso VI, elenca o princípio da anterioridade da legislatura, cujo comando determina que a lei que altera os subsídios dos vereadores somente produza efeitos na legislatura subsequente.

Sobre o tema, a doutrina leciona acerca da total
incidência do princípio da reserva legal em relação à iniciativa da Câmara Municipal para fixação dos subsídios do Prefeito Municipal, com respeito à regra da legislatura
.
3

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada no Pretório Excelso se dá no sentido de que
a remuneração do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente
, concluindo que a fixação para viger na própria legislatura é
ato lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, patrimônio moral da sociedade
(STF – 2 a T. – Rextr. no 172.212-6/SP – Rel. Min. Maurício Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 27 mar. 1998, p. 19).

Esse mesmo entendimento também foi adotado por este e. TJES, vejamos:

LEI MUNICIPAL Nº 4.443/2015 REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO VÍCIO FORMAL DECLARADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA IMPETRANTE ILEGALIDADE - REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se sabe, o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, reproduzido na Constituição Estadual e na Lei Orgânica, estabelece que os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. 2. Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento no sentido de que os subsídios do prefeito e do vice-prefeito devem ser fixados, de forma clara e invariável, mediante lei de iniciativa da Câmara Municipal (RE 434.278, rel. min. Marco Aurélio, j. 12-6-2012, 1ª T, DJE de 28-6-2012). 3. Dessa forma, o Exmo. Prefeito Municipal, ao reduzir os próprios vencimentos (art. 1º, da Lei nº 4.443/2015), inaugurou redução direta na remuneração dos servidores municipais, dentre as quais, encontra-se a impetrante, tendo em vista o limitador expresso no art. 37, XV, da CF/88. 4. Não bastasse a referida norma apresentar de natureza vício formal, inclusive já declarada inconstitucional pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do processo nº 0026185-10.2015.8.08.0048, já que, como dito antes, o processo legislativo que a originou foi deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, em desobediência ao art. 29, V, da Constituição Federal de 1988, conforme bem destacou a ilustre Magistrada de 1º Grau,
há, ainda, violação ao princípio da anterioridade, que obsta a alteração do subsídio na mesma legislatura
, conforme precedentes do C. STF (RE 458413/RS; RE 484307/PR). 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048150257458, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Verificado possível vício material da norma questionada, diante de vedação legal na Constituição Estadual para a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 32, inc. XIV), bem como contrariedade ao art. 28, inc. XX Lei Orgânica Municipal de Santa Teresa, quanto à previsão do princípio da anterioridade da legislatura para fins de fixação dos subsídios dos Secretários Municipais.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170046112, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

O Exmo.
Prefeito Municipal
, ao reduzir os próprios vencimentos por meio da Lei nº 4.443⁄2015, acabou por incorrer em violação à garantia da irredutibilidade salarial ao suprimir o teto remuneratório dos servidores municipais representados pelo impetrante, tendo em vista o limitador expresso no art. 37, XI, da CF⁄88 e o caráter vencimental das rubricas que compõem a sua remuneração, sobretudo a gratificação de produtividade (TJES, Classe: Reexame Necessário, 48090248526, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14⁄05⁄2012, Data da Publicação no Diário: 24⁄05⁄2012). II – Além disso, referida norma apresenta vício formal, posto que o processo legislativo que a originou foi deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, em desatenção ao art. 29, V, da Constituição Federal de 1988. III –
Há, ainda, violação ao princípio da anterioridade, que obsta a alteração do subsídio na mesma legislatura
, conforme precedentes do C. STF (RE 458413⁄RS; RE 484307⁄PR). IV – Remessa necessária recebida e julgada improcedente. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048150239092, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Embora o texto constitucional faça referência expressa apenas aos subsídios dos vereadores, os Tribunais vem decidindo que também os subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais devem ser fixados de acordo com a “regra da legislatura”. 4. Ao se exigir a observância da “regra da legislatura”, torna-se necessário que os subsídios dos agentes políticos sejam fixados antes das eleições. A finalidade da “regra da legislatura” é vedar que o agente público determine sua própria remuneração, o que vulnera os princípios da moralidade e da impessoalidade.
(TJES, Classe: Apelação Civel, 31080000081, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2011, Data da Publicação no Diário: 15/09/2011)

Dessa forma, a Lei Municipal nº 2.142/2022, quando determinou aplicação dos seus efeitos na data da sua publicação, violou os princípios da anterioridade da legislatura, da moralidade e da impessoalidade ao permitir a alteração dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais na mesma legislatura da sua edição, motivo por que deve ser declarada inconstitucional.

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema no julgamento versado no RE 1344400, tema 1.192, ao qual embora ainda não tenha fixado tese jurídica, em reafirmação da sua jurisprudência, propôs o seguinte enunciado: É inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal.

Por derradeiro, não há se falar em violação ao princípio do
venire contra factum proprium
em razão de mandado de segurança anterior impetrado pelo Prefeito Municipal de São Mateus com a pretensão de promulgação da referida lei, ora declarada inconstitucional, sobretudo porque tal ação foi extinta sem julgamento de mérito diante da homologação de pedido de desistência.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei nº 2.142/2022, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Prefeito de São Mateus em vista da declaração de inconstitucionalidade da Lei 2.142/2022, que aumentou o subsídio do Chefe do Poder Executivo, por inobservância dos princípios da anterioridade e da moralidade administrativa.

Compulsando os autos e estudando o caso, verifiquei que se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 1344400 para a fixação do Tema 1192 de Repercussão Geral que versa sobre matéria idêntica a do presente feito.

Tema 1192 - Constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura.

Relator(a):

MIN. ANDRÉ MENDONÇA

Leading Case:

RE 1344400

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 29, V e VI, 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal a constitucionalidade das Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal/SP, que preveem revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo.

Nesse sentido, com a devida vênia, venho sugerir ao eminente Relator que seja suspenso o julgamento do presente feito até que seja firmada a tese do Tema 1192, de modo a garantir que o posicionamento deste Sodalício esteja em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto o Eminente Relator quanto a Questão de Ordem suscitada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, diante da Questão de Ordem, respeitosamente peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

21/03/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São Mateus em face da Lei nº 2.142/2022 que, em síntese, alterou os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a partir da mesma legislatura em que editada a referida lei.

Em sessão pretérita pedi retorno dos autos com o fim de melhor apreciar a questão de ordem suscitada pelo e. Des. Pedro Valls Feu Rosa, a fim de suspender o julgamento desta ação até que seja firmada tese do tema nº 1.192, pelo Supremo Tribunal Federal.

Não obstante as esclarecedoras razões tecidas pelo e. Des. Pedro Valls Feu Rosa, com a devida vênia, entendo por não acolher a referida questão de ordem, tendo em vista a ausência de determinação de suspensão pelo Pretório Excelso.

Além disso, como destaquei no voto, o e. relator Min. Luiz Fux, quando do julgamento do RE 1344400 RG/SP, em reafirmação à jurisprudência daquela corte, propôs enunciado no mesmo sentido do voto por mim apresentado, de que
é
inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal
.

Diante do exposto, com a devida vênia, entendo por não acolher a aludida questão de ordem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, propus essa questão de ordem em função de haver, conforme relatei, de estar sob julgamento processo idêntico perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, não foi meu objetivo atrasar qualquer julgamento, razão pelo qual peço vista para análise do mérito da causa e retiro a questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa retira a questão de ordem e pede vista dos autos.

Os autos deverão ser encaminhados ao gabinete de Sua Excelência para análise do julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
11/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de São Mateus em face da Lei 2.142/2022 que alterou os valores dos subsídios do Chefe do Poder Executivo local e o seu Vice na mesma legislatura de sua promulgação.

Inicialmente, suscitei Questão de Ordem acerca do julgamento do Tema 1.192 de Repercussão Geral que está em debate perante o Supremo Tribunal Federal (STF) que foi rejeitada pelo eminente Relator, de modo que entendi por bem retirar o referido incidente.

Pedi vista dos autos para melhor estudar o delicado caso.

Eminentes Pares, minha preocupação com o presente feito é sua potencial repercussão a partir do posicionamento a ser firmado por este egrégio Tribunal Pleno. Faço essa afirmação, pois o estado do Espírito Santo poderia se encontrar em situação similar a do município de São Mateus, de modo que o precedente a ser firmado por este Sodalício impactaria não apenas na esfera dos senhores Governador e Vice-Governador do estado, mas também na situação econômica de todos os servidores cujo valor de remuneração se encontra vinculado diretamente ao do subsídio do Chefe do Poder Executivo.

De fato, até 23 de dezembro de 2022, a situação do estado do Espírito Santo era exatamente essa. Até a mencionada data, estava em vigor a Lei 11.534, sancionada em 22 de fevereiro de 2022, que fixou “os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, respectivamente, em R$ 25.231,90 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e noventa centavos), R$ 22.925,76 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e R$ 20.076,99 (vinte mil, setenta e seis reais e noventa e nove centavos)”, nos termos de seu artigo 1º.

Isso significa que, a se seguir o entendimento que vem se consolidando na esteira do voto do eminente Relator, durante o ano de 2022 as finanças do estado do Espírito Santo padeceram de flagrante inconstitucionalidade, situação que impactaria em tese não apenas as autoridades mencionadas pelo artigo 1º da Lei 11.534, como também os demais servidores vinculados ao valor do subsídio do Governador, como já citado.

Não obstante, em 23 de janeiro de 2022, final do último ano da legislatura, foi editada a Lei 11.766 que revogou a Lei 11.534 e fixou novos valores para os subsídios das autoridades mencionadas que, por sua vez, passaram a valer a partir de 1º de janeiro de 2023 - primeiro dia do ano da legislatura subsequente.

In verbis
:

Art. 1º Ficam fixados, nos termos do § 2º do art. 28 da
Constituição Federal
e do
inciso X do art. 56 da Constituição Estadual
, os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, respectivamente em R$ 29.496,99 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), R$ 26.801,03 (vinte e seis mil, oitocentos e um reais e três centavos) e R$ 23.470,72 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos), a partir de 1º de janeiro de 2023.

Dessa maneira, a eventual inconstitucionalidade restou corrigida pela nova lei. Os efeitos da Lei 11.534 ficam mantidos, pois a sua revogação pela Lei 11.766 acaba por impedir o ajuizamento de ADI em seu desfavor, tendo em vista sólida jurisprudência do STF segundo a qual não cabe ADI em face de lei já revogada.

Dessa forma, ficam superados eventuais impactos extra-autos do presente feito.

No que concerne ao mérito propriamente dito, não tenho o que discordar do brilhante voto de Relatoria.

De fato, na esteira do que foi fixado pelo eminente Relator, entendo que o cenário que melhor reflete o princípio constitucional da moralidade é a regra segundo a qual a fixação de subsídios do Chefe do Poder Executivo seja aplicado apenas para a legislatura seguinte, sendo que sua fixação por lei para a mesma legislatura incorre em vício de inconstitucionalidade.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 2.142/2022.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e

FÁBIO BRASIL NERY.

*

* *

cmv*

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

2
MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

3
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003808-26.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

REQUERIDO: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

Advogado do(a) REQUERIDO: TICIANE DA SILCVA JUNCO - ES20373

VOTO

Conforme relatório, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São Mateus em face da Lei nº 2.142/2022.

A norma cuja constitucionalidade ora se impugna, determinou a majoração dos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e respectivos secretários do Município de São Mateus a partir da mesma legislatura em que fora editada, nos seguintes termos:

“Art. 1°.
O Prefeito Municipal receberá, a título de subsídio mensal, o valor de R$ 20.000.00.

§ 1°. O Prefeito Municipal. nos termos da Lei Orgânica Municipal, terá direito a férias de 30 (trinta) dias a cada ano de efetivo exercício do mandato, sendo substituído pelo vice-Prefeito durante esse afastamento.

§ 2°. Durante o afastamento a título de férias, o Prefeito Municipal não sofrerá prejuízo de sua remuneração e o vice-Prefeito fará jus ao mesmo subsídio do Prefeito, não acumulável com seu subsídio de vice-Prefeito.

Art. 2º. O vice-Prefeito Municipal receberá, a título de subsídio mensal, o valor de R$ 10.000,00, sem direito a férias ou adicional de férias.

Art. 3°. O Secretário Municipal receberá, a título de subsídio mensal, o valor de R$ 10.000.00.

Art. 4°. A revisão geral anual a que se refere a Constituicão Federal, quando concedida aos servidores, será extensível aos agentes políticos desta Lei, na mesma data-base e no mesmo indice.

Art. 5°. Todos os agentes políticos regidos por esta Lei farão jus ao recebimento do 13° (décimo terceiro) subsídio, anualmente, e adicional de 1/3 (um terço) referente ao abono de férias, na mesma regra e forma de cálculo utilizada para os demais servidores públicos municipais.

Art. 6°. Aos agentes políticos serão assegurados os mesmos direitos, obrigações e vantagens previstos na Lei que Dispõe sobre a Organização Administrativa do Município de São Mateus: Estado do Espírito Santo, Define a Estrutura Administrativa e o Quadro de cargos de provimento em Comissão e dá outras providências.

Art. 7°. É condição para pagamento de quaisquer subsídios desta Lei a observância dos limites constitucionais, financeiros e orçamentários.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Noutro giro, as normas das Constituições Federal e Estadual cuja incompatibilidade material se alega dispõem o seguinte:

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de legalidade,
impessoalidade
,
moralidade
, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

XI -
a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito
, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”

Portanto, o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade limita-se ao exame da constitucionalidade da alteração dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários na mesma legislatura em editada a respectiva norma.

No que se refere ao princípio da moralidade, a doutrina leciona que referido princípio
impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal forma de conduta deve existir não somente nas relações entre a Administração e os administrados em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes públicos que a integram.

No mesmo sentido, a doutrina também ensina
por princípio da impessoalidade entende-se o comando constitucional, no sentido de que à Administração não é permitido fazer diferenciações que não se justifiquem juridicamente, pois não é dado ao administrador o direito de utilizar-se de interesses e opiniões pessoais na construção das decisões oriundas do exercício de suas atribuições.

Por seu turno, a norma da Constituição Federal, prevista no art. 29, inciso VI, elenca o princípio da anterioridade da legislatura, cujo comando determina que a lei que altera os subsídios dos vereadores somente produza efeitos na legislatura subsequente.

Sobre o tema, a doutrina leciona acerca da total
incidência do princípio da reserva legal em relação à iniciativa da Câmara Municipal para fixação dos subsídios do Prefeito Municipal, com respeito à regra da legislatura
.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada no Pretório Excelso se dá no sentido de que
a remuneração do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente
, concluindo que a fixação para viger na própria legislatura é
ato lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, patrimônio moral da sociedade
(STF – 2 a T. – Rextr. no 172.212-6/SP – Rel. Min. Maurício Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 27 mar. 1998, p. 19).

Esse mesmo entendimento também foi adotado por este e. TJES, vejamos:

LEI MUNICIPAL Nº 4.443/2015 REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO VÍCIO FORMAL DECLARADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA IMPETRANTE ILEGALIDADE - REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se sabe, o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, reproduzido na Constituição Estadual e na Lei Orgânica, estabelece que os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. 2. Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento no sentido de que os subsídios do prefeito e do vice-prefeito devem ser fixados, de forma clara e invariável, mediante lei de iniciativa da Câmara Municipal (RE 434.278, rel. min. Marco Aurélio, j. 12-6-2012, 1ª T, DJE de 28-6-2012). 3. Dessa forma, o Exmo. Prefeito Municipal, ao reduzir os próprios vencimentos (art. 1º, da Lei nº 4.443/2015), inaugurou redução direta na remuneração dos servidores municipais, dentre as quais, encontra-se a impetrante, tendo em vista o limitador expresso no art. 37, XV, da CF/88. 4. Não bastasse a referida norma apresentar de natureza vício formal, inclusive já declarada inconstitucional pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do processo nº 0026185-10.2015.8.08.0048, já que, como dito antes, o processo legislativo que a originou foi deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, em desobediência ao art. 29, V, da Constituição Federal de 1988, conforme bem destacou a ilustre Magistrada de 1º Grau,
há, ainda, violação ao princípio da anterioridade, que obsta a alteração do subsídio na mesma legislatura
, conforme precedentes do C. STF (RE 458413/RS; RE 484307/PR). 5. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048150257458, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Verificado possível vício material da norma questionada, diante de vedação legal na Constituição Estadual para a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 32, inc. XIV), bem como contrariedade ao art. 28, inc. XX Lei Orgânica Municipal de Santa Teresa, quanto à previsão do princípio da anterioridade da legislatura para fins de fixação dos subsídios dos Secretários Municipais.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170046112, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

O Exmo.
Prefeito Municipal
, ao reduzir os próprios vencimentos por meio da Lei nº 4.443⁄2015, acabou por incorrer em violação à garantia da irredutibilidade salarial ao suprimir o teto remuneratório dos servidores municipais representados pelo impetrante, tendo em vista o limitador expresso no art. 37, XI, da CF⁄88 e o caráter vencimental das rubricas que compõem a sua remuneração, sobretudo a gratificação de produtividade (TJES, Classe: Reexame Necessário, 48090248526, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14⁄05⁄2012, Data da Publicação no Diário: 24⁄05⁄2012). II – Além disso, referida norma apresenta vício formal, posto que o processo legislativo que a originou foi deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, em desatenção ao art. 29, V, da Constituição Federal de 1988. III –
Há, ainda, violação ao princípio da anterioridade, que obsta a alteração do subsídio na mesma legislatura
, conforme precedentes do C. STF (RE 458413⁄RS; RE 484307⁄PR). IV – Remessa necessária recebida e julgada improcedente. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048150239092, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Embora o texto constitucional faça referência expressa apenas aos subsídios dos vereadores, os Tribunais vem decidindo que também os subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais devem ser fixados de acordo com a “regra da legislatura”. 4. Ao se exigir a observância da “regra da legislatura”, torna-se necessário que os subsídios dos agentes políticos sejam fixados antes das eleições. A finalidade da “regra da legislatura” é vedar que o agente público determine sua própria remuneração, o que vulnera os princípios da moralidade e da impessoalidade.
(TJES, Classe: Apelação Civel, 31080000081, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2011, Data da Publicação no Diário: 15/09/2011)

Dessa forma, a Lei Municipal nº 2.142/2022, quando determinou aplicação dos seus efeitos na data da sua publicação, violou os princípios da anterioridade da legislatura, da moralidade e da impessoalidade ao permitir a alteração dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais na mesma legislatura da sua edição, motivo por que deve ser declarada inconstitucional.

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema no julgamento versado no RE 1344400, tema 1.192, ao qual embora ainda não tenha fixado tese jurídica, em reafirmação da sua jurisprudência, propôs o seguinte enunciado: É inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal.

Por derradeiro, não há se falar em violação ao princípio do
venire contra factum proprium
em razão de mandado de segurança anterior impetrado pelo Prefeito Municipal de São Mateus com a pretensão de promulgação da referida lei, ora declarada inconstitucional, sobretudo porque tal ação foi extinta sem julgamento de mérito diante da homologação de pedido de desistência.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei nº 2.142/2022, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO RETORNO

(Questão de Ordem)

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São Mateus em face da Lei nº 2.142/2022 que, em síntese, alterou os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a partir da mesma legislatura em que editada a referida lei.

Em sessão pretérita pedi retorno dos autos com o fim de melhor apreciar a questão de ordem suscitada pelo e. Des. Pedro Valls Feu Rosa, a fim de suspender o julgamento desta ação até que seja firmada a tese do tema nº 1.192, pelo Supremo Tribunal Federal.

Não obstante as esclarecedoras razões tecidas pelo e. Des. Pedro Valls Feu Rosa, com a devida vênia, entendo por não acolher a referida questão de ordem, tendo em vista a ausência de determinação de suspensão pelo Pretório Excelso.

Além disso, como destaquei no voto, o e. relator Min. Luiz Fux, quando do julgamento do RE 1344400 RG/SP, em reafirmação à jurisprudência daquela corte, propôs enunciado no mesmo sentido do voto por mim apresentado, de que
é inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal
.

Diante do exposto, com a devida vênia, entendo por não acolher a aludida questão de ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para julgar procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.142/2022, com efeito ex tunc.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo
Prefeito do Município de
São Mateus
, tendo por objeto a Lei Municipal nº 2.142/2022, que majorou os vencimentos do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município a partir da mesma legislatura em que fora editada.

O eminente relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.142/2022.

De acordo com Sua Excelência, a remuneração dos precitados agentes políticos será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. A fixação para viger na mesma legislatura é ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de São Mateus em face da Lei 2.142/2022 que alterou os valores dos subsídios do Chefe do Poder Executivo local e o seu Vice na mesma legislatura de sua promulgação.

Inicialmente, suscitei Questão de Ordem acerca do julgamento do Tema 1.192 de Repercussão Geral que está em debate perante o Supremo Tribunal Federal (STF) que foi rejeitada pelo eminente Relator, de modo que entendi por bem retirar o referido incidente.

Pedi vista dos autos para melhor estudar o delicado caso.

Eminentes Pares, minha preocupação com o presente feito é sua potencial repercussão a partir do posicionamento a ser firmado por este egrégio Tribunal Pleno. Faço essa afirmação, pois o estado do Espírito Santo poderia se encontrar em situação similar a do município de São Mateus, de modo que o precedente a ser firmado por este Sodalício impactaria não apenas na esfera dos senhores Governador e Vice-Governador do estado, mas também na situação econômica de todos os servidores cujo valor de remuneração se encontra vinculado diretamente ao do subsídio do Chefe do Poder Executivo.

De fato, até 23 de dezembro de 2022, a situação do estado do Espírito Santo era exatamente essa. Até a mencionada data, estava em vigor a Lei 11.534, sancionada em 22 de fevereiro de 2022, que fixou “
os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, respectivamente, em R$ 25.231,90 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e noventa centavos), R$ 22.925,76 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e R$ 20.076,99 (vinte mil, setenta e seis reais e noventa e nove centavos)”, nos termos de seu artigo 1º.

Isso significa que, a se seguir o entendimento que vem se consolidando na esteira do voto do eminente Relator, durante o ano de 2022 as finanças do estado do Espírito Santo padeceram de flagrante inconstitucionalidade, situação que impactaria em tese não apenas as autoridades mencionadas pelo artigo 1º da Lei 11.534, como também os demais servidores vinculados ao valor do subsídio do Governador, como já citado.

Não obstante, em 23 de janeiro de 2022, final do último ano da legislatura, foi editada a Lei 11.766 que revogou a Lei 11.534 e fixou novos valores para os subsídios das autoridades mencionadas que, por sua vez, passaram a valer a partir de 1º de janeiro de 2023 - primeiro dia do ano da legislatura subsequente.

In verbis
:

Art. 1º
Ficam fixados, nos termos do § 2º do art. 28 da
Constituição Federal
e do
inciso X do art. 56 da Constituição Estadual
, os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, respectivamente em R$ 29.496,99 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), R$ 26.801,03 (vinte e seis mil, oitocentos e um reais e três centavos) e R$ 23.470,72 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos), a partir de 1º de janeiro de 2023.

Dessa maneira, a eventual inconstitucionalidade restou corrigida pela nova lei. Os efeitos da Lei 11.534 ficam mantidos, pois a sua revogação pela Lei 11.766 acaba por impedir o ajuizamento de ADI em seu desfavor, tendo em vista sólida jurisprudência do STF segundo a qual não cabe ADI em face de lei já revogada.

Dessa forma, ficam superados eventuais impactos extra-autos do presente feito.

No que concerne ao mérito propriamente dito, não tenho o que discordar do brilhante voto de Relatoria.

De fato, na esteira do que foi fixado pelo eminente Relator, entendo que o cenário que melhor reflete o princípio constitucional da moralidade é a regra segundo a qual a fixação de subsídios do Chefe do Poder Executivo seja aplicado apenas para a legislatura seguinte, sendo que sua fixação por lei para a mesma legislatura incorre em vício de inconstitucionalidade.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 2.142/2022.

É como voto.